Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. INCAPACIDADE DO ALIMENTANDO DE AUTOSSUSTENTO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO. NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPESAS BÁSICAS DO ESTUDANTE. PERCENTUAL REDUZIDO EM SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores e capazes se justifica quando estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em situação de desemprego não proposital.
2. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior, o ingresso no mercado de trabalho formal ou quando o jovem complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro. Precedentes desta Corte.
3. Se o alimentante comprova a redução da capacidade contributiva e o alimentando demonstra a ausência de vínculo empregatício, a necessidade de assistência paterna permanece.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Inteligência do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. Apelação conhecida e improvida.